Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUADRO CLÍNICO DE ECTOPIAS VENTRICULARES FREQUENTES. TRATAMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (“SOUNDSTAR ECO”). NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE COMPROVADA. RISCO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o plano tem cobertura para tratamentos cardíacos, também deve cobrir os materiais para o devido tratamento, mormente quando há prescrição médica, sendo a interpretação mais favorável do contrato em prol do consumidor.

2. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado com a vigência da Lei n.o 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS.

3. A jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, como ocorre na espécie. Nesse sentido, este Tribunal, deparando-se com situações semelhante a dos autos, envolvendo “cateter diagnóstico ultrassom Soundstar” manifestou-se pela necessidade de custeio, ainda que ausente previsão do procedimento no rol ANS.

4. No caso, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico da paciente (ectopias ventriculares frequentes refratária à medicação), sendo necessário o fornecimento do material devido para a realização do procedimento cirúrgico 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência (ablação de arritmia ventricular complexa) com o uso de ecocardiograma intracardíaco, para garantir a saúde da autora/agravada, de forma célere, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida.